Tribunal: TJMT
Processo: 1034455-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034455-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JOAO PEDRO VARGAS DE FREITAS - CPF: 262.414.120-00 (AGRAVANTE), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais de R$ 42,36 realizados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "Contribuição UNSBRAS". O agravante alega a inexistência de vínculo jurídico com a entidade agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não restou demonstrada, pois não há elementos inequívocos que comprovem a inexistência da relação jurídica alegada pelo agravante. A simples negativa de vínculo não é suficiente para a concessão da tutela antecipada, sendo necessária dilação probatória.
4. O perigo de dano irreparável não ficou caracterizado, considerando que o desconto mensal de R$ 42,36, embora incidente sobre benefício previdenciário, não compromete substancialmente a subsistência do agravante, podendo eventuais valores ser ressarcidos ao final da demanda.

5. A jurisprudência orienta que a suspensão de descontos em benefícios previdenciários somente pode ser deferida em casos de evidente ilegalidade, o que não se verifica na presente hipótese, exigindo-se aprofundamento probatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A suspensão de descontos em benefício previdenciário a título de contribuição associativa exige demonstração inequívoca da inexistência de vínculo contratual e do risco de prejuízo irreparável, sendo necessária a dilação probatória para análise da legalidade da cobrança."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AgInt no AI 0069831-51.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, j. 12.03.2023; TJMG, AI 10000211235635001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 20.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Pedro Vargas Freitas contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1028707-32.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, o qual visava à suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que recebe benefício previdenciário perante o INSS e que, desde janeiro de 2024, vêm sendo realizados descontos mensais no valor de R$ 42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) diretamente em seu benefício previdenciário, a título de "Contribuição UNSBRAS".

Afirma que jamais celebrou contrato, filiação ou qualquer vínculo com a parte agravada, razão pela qual considera os descontos indevidos.

Assevera, ainda, que tentou resolver a questão administrativamente junto à entidade ré, sem, contudo, obter êxito na cessação dos descontos.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformada a decisão agravada, determinando a imediata suspensão e dos descontos nos valores R$ 42,36, (quarenta e dois reais e trinta e três centavos).

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos (id. 257055697).

O Agravado deixou de apresentar sua contraminuta consoante certidão de id. 267647755.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por João Pedro Vargas Freitas contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1028707-32.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, o qual visava à suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Denota-se dos autos que J
oão Pedro Vargas Freitas, , ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais contra a
União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil- UNABRASIL
, sob o argumento de que
, desde janeiro de 2024, estava sofrendo descontos mensais de R$ 42,36 em seu benefício previdenciário, sem sua autorização, a título de "Contribuição UNSBRAS". Tentou resolver administrativamente a questão, sem sucesso.

Diante disso, pediu tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos. O juízo de 1º grau indeferiu a liminar, alegando ausência de provas da ilegalidade dos descontos e necessidade de dilação probatória para análise da questão.

Contra essa decisão, João Pedro Vargas Freitas interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que a análise do pedido de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, verifica-se que tais requisitos não se encontram plenamente demonstrados, tornando inviável a concessão da medida pleiteada pelo Agravante.

Inicialmente, quanto à probabilidade do direito, observa-se que o recorrente alega a inexistência de vínculo jurídico que autorize os descontos em seu benefício previdenciário, sustentando não ter celebrado qualquer contrato com a parte agravada. Todavia, em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes que permitam afirmar, de forma inequívoca, a irregularidade dos descontos.

A simples alegação do Agravante, desacompanhada de prova robusta da inexistência da relação jurídica, não é suficiente para a concessão da tutela antecipada.

Ademais, o juízo de primeiro grau corretamente observou que a apuração da regularidade dos descontos demanda dilação probatória, com a instauração do contraditório e a análise das provas pertinentes, o que reforça a inadequação da concessão da tutela provisória no presente momento processual.

No que tange ao perigo de dano, embora se reconheça a natureza alimentar do benefício previdenciário, não restou demonstrado que o desconto de R$ 42,36 comprometa de maneira significativa a subsistência do Agravante, sendo possível eventual recomposição dos valores ao final da demanda, caso se reconheça a procedência do pedido.

Assim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação deve ser aferido à luz das circunstâncias concretas, não se podendo presumir sua existência com base apenas na natureza do benefício.

Desta maneira, a ausência de comprovação da essencialidade do valor descontado para a manutenção do Agravante reforça a ausência de um dos requisitos essenciais para a concessão da medida.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que a tutela de urgência para suspensão de descontos em benefícios previdenciários deve ser concedida apenas quando há demonstração clara da verossimilhança das alegações e do risco iminente de prejuízo irreparável, o que não se verifica no caso concreto. A título exemplificativo, colhe-se do Tribunal de Justiça do Paraná o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS. DESCONTO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ausente o requisito da verossimilhança das alegações, impõe-se a manutenção do indeferimento de pedido de tutela de urgência, para suspensão de descontos oriundos de operação de empréstimo sobre benefício previdenciário. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido" (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0069831-51.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Des. Luiz Carlos Gabardo - J. 12.03.2023).

Ressalte-se, ainda, que a inversão do ônus da prova deve ser analisada no momento oportuno, ou seja, no saneamento do processo, conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil. A antecipação dessa análise, sem o devido contraditório, configuraria erro procedimental e poderia ensejar a anulação do ato decisório.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE NO MOMENTO IMPRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO QUANDO DO SANEAMENTO. O entendimento consolidado pela jurisprudência e doutrina é no sentido de que a distribuição do ônus da prova deve ser determinada quando do despacho saneador. A inversão analisada no momento impróprio incorre em erro de procedimento, ensejando a anulação da decisão, eis que não há definição dos pontos controvertidos (TJ-MG - AI: 10000211235635001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 20/10/2021, 11ª Câmara Cível).

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria. A ausência de prova inequívoca acerca da ilegalidade dos descontos, aliada à necessidade de produção probatória, impede a concessão da tutela provisória de urgência postulada na ação de base

Sendo assim, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025